Tribunal: TJMT
Processo: 1012895-89.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Processo n° 1012895-89.2020.8.11.0002
Vistos etc.
Cuida-se de ação anulatória e indenizatória por danos morais, com pedido de tutela de urgência, que Gerson Sulzbacher move em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.
Segundo consta na petição inicial, o autor foi surpreendido com as cobranças indevidas realizadas pela demandada, nos meses de janeiro, fevereiro e março/2020, nos valores de R$ 658,32 (seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos); R$ 1.660,36 (um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos); R$ 1.330,13 (um mil e trezentos e trinta reais e treze centavos), respectivamente, além do valor de R$ 2.424,48 (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente à recuperação de consumo.
O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.
Dessa decisão a parte autora interpôs recurso inominado no id. 103661489, que foi contrarrazoado no id. 103661495, e se encontra pendente de julgamento.
Nos id. nos 103707465/103707466, a parte autora anexou aos autos a fatura de energia elétrica referente ao mês de agosto/2021, constando a ameaça de suspensão do serviço a partir da data de 02/10/2021, em razão da fatura no valor de R$ 658,32 (seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), discutida no presente feito.
Diante disso, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de intimar a reclamada a se abster de realizar o corte no fornecimento de energia elétrica da parte autora.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Preleciona o artigo 300, do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Para o magistrado conceder tutela de urgência devem estar presentes os requisitos acima transcritos, máxime a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e também o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, comungo do entendimento que, em caso de discussão da dívida em Juízo, não poderá ocorrer a suspensão do fornecimento de energia elétrica pela Concessionária, isso porque, não há certeza da dívida e nem do seu valor.
Ainda, tratando-se de bem de consumo essencial e imprescindível, deve ser garantida a manutenção do fornecimento de energia elétrica até o deslinde do feito, mormente quando evidentes os prejuízos que podem advir em caso de suspensão do serviço.
Diante do breve exposto e com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, e, em consequência, concedo a tutela de urgência, determinando que a reclamada se abstenha de efetivar a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n° 6/390512-2, até final deslinde da questão, tão-somente, no que concerne aos débitos discutidos nestes autos, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento desta decisão.
Considerando a natureza de urgência da decisão, sirva a presente como mandado.
Após, voltem os autos conclusos para a inclusão do presente feito em pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto